Tribunal: TJDFT
Processo: 0717171-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO APÓS O FALECIMENTO DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À PARTE. ART. 485, IV, DO CPC.
1. O instituto da sucessão processual, previsto no artigo 110 do Código de Processo Civil, somente pode ser adotado nos casos em que o falecimento da parte se dê no curso do processo, não se aplicando às hipóteses em que a parte já era falecida em momento anterior ao ajuizamento da ação.
2. Verificado que a ação foi ajuizada em desfavor de pessoa falecida, escorreita a resolução do processo quanto a esta parte, sem apreciação do mérito, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.